Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso inominado interposto pela ora agravante, em virtude do reconhecimento de deserção (ID 125087225, na origem).
2. Recurso conhecido com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Verifica-se que, na espécie, a ora agravante, ao interpor o recurso inominado, não comprovou o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais dispensadas no primeiro grau no prazo legal.
4. Conforme dispõe o art. 42, § 1o, Lei no 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
5. O art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 prevê que o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
6. Nos termos do art. 31 do atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021), o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.
7. O Regimento esclarece, ainda, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
8. Acrescenta-se que é inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme dispõe o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
9. Não constatado o pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
10. Vale dizer, por fim, que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de origem. Assim, o recurso interposto deve ser remetido à Turma Recursal para realização do juízo de admissibilidade.
11. Todavia, em observância à instrumentalidade das formas, à economia processual, à celeridade e ao aproveitamento dos atos processuais, deve ser mantida a decisão recorrida, uma vez constatada a deserção do recurso inominado interposto pela ora agravante.
12. Ante o exposto, não merece reparo a decisão objurgada.
13. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.